Tribunal: STF
Processo: RE 84982
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES REFORMADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.291/68.
- NÃO É EXTENSIVA AOS SERVIDORES POSTOS INATIVIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.
CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE 33% PREVISTA NO ART. 5, § 3º DA LEI Nº 10.291 SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DA REFORMA E NÃO APENAS SOBRE O VALOR NUMÉRICO DO VENCIMENTO E ADICIONAIS. 
Inexistência de fundamentação do apelo excepcional quanto a esta questão. 
Recurso extraordinário conhecido e provido quanto à primeira questão e não conhecido quanto a esta última.